Tribunal: STF
Processo: AI 854196
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO COM BASE NA LEI ESTADUAL 7.551/77 E NA LEI COMPLEMENTAR 43/02. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - O Tribunal de origem dirimiu a matéria com fundamento na análise da legislação local pertinente (Lei estadual 7.551/77 e Lei Complementar 43/02), o que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 280 do STF.



    II - Agravo regimental improvido.